Tribunal: TJPA
Processo: 0000469-03.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUBSTITUIÇÃO DO LAUDO PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E PELA CONFISSÃO DO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. A PROVA TESTEMUNHAL DEMONSTRA QUE O APELANTE ADENTROU NO ESTABELECIMENTO PELO TELHADO. QUALIFICADORA MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.DO DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA.I. Embora não tenha sido realizado o exame de corpo de delito para a comprovação da qualificadora, a escalada foi comprovada por outros elementos de prova, como o depoimento do vigilante, testemunha do crime, o qual afirmou que o apelante teria adentrado no estabelecimento pela cobertura, bem como que tentava empreender fuga, pulando de telhado em telhado. Relatou, ainda, que parte dos objetos ficou na cobertura do restaurante furtado. O modus operandi do apelante foi confirmado também pela sua confissão em juízo. Assim, não há que se falar no decote da qualificadora, pois cediço na jurisprudência pátria que na impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, é possível a incidência da qualificadora se comprovada por outros meios de prova, como na hipótese em apreço. Precedentes;DA PENA-BASEII. A respeito das consequências e circunstâncias do crime, o juiz afirmou, respectivamente, que a vítima teve prejuízo pela perda de produtos e danos ao forro do estabelecimento, bem como que teria sido comprovado a audácia do apelante no destelhamento do prédio. Na hipótese, os danos no prédio furtado e a audácia no cometimento do crime não se confundem necessariamente com a qualificadora do rompimento de obstáculo descartada pelo julgador, de modo que o não reconhecimento desta qualificadora pela ausência de perícia não deverá levar o julgador, obrigatoriamente, a valoração positiva das consequências e circunstâncias do crime. In casu, o juiz estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal?. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000469-03.2019.8.14.0006.
APELANTE:
ERIVELTON FERREIRA MORAIS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. furto qualificado por escalada. desclassificação para furto simples. ausência de exame de corpo de delito. substituição do laudo pelo depoimento das testemunhas e pela confissão do recorrente. possibilidade. a prova testemunhal demonstra que o apelante adentrou no estabelecimento pelo telhado. qualificadora mantida. redução da pena-base. impossibilidade. consequências e circunstâncias do crime valoradas desfavoravelmente. súmula 23 do TJ/PA. recurso conhecido e improvido. unânime.
do decote da qualificadora da escalada.
I
. Embora não tenha sido realizado o exame de corpo de delito para a comprovação da qualificadora, a escalada foi comprovada por outros elementos de prova, como o depoimento do vigilante, testemunha do crime, o qual afirmou que o apelante teria adentrado no estabelecimento pela cobertura, bem como que tentava empreender fuga, pulando de telhado em telhado. Relatou, ainda, que parte dos objetos ficou na cobertura do restaurante furtado. O
modus operandi
do apelante foi confirmado também pela sua confissão em juízo. Assim, não há que se falar no decote da qualificadora, pois cediço na jurisprudência pátria que na impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, é possível a incidência da qualificadora se comprovada por outros meios de prova, como na hipótese em apreço. Precedentes;
da pena-base
II.
A respeito das consequências e circunstâncias do crime, o juiz afirmou, respectivamente, que a vítima teve prejuízo pela perda de produtos e danos ao forro do estabelecimento, bem como que teria sido comprovado a audácia do apelante no destelhamento do prédio. Na hipótese, os danos no prédio furtado e a audácia no cometimento do crime não se confundem necessariamente com a qualificadora do rompimento de obstáculo descartada pelo julgador, de modo que o não reconhecimento desta qualificadora pela ausência de perícia não deverá levar o julgador, obrigatoriamente, a valoração positiva das consequências e circunstâncias do crime.
In casu
, o juiz estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.
Recurso improvido.
Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 20 de julho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Erivelton Ferreira Morais,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de três anos de reclusão, em regime aberto, mais quarenta e quatro dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, inciso II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ananindeua/PA.

Em suas razões, a defesa requereu o afastamento da qualificadora da escalada, pois não teria sido realizado exame de corpo de delito, a fim de constatar a sua ocorrência. Afirma que nos crimes que deixam vestígios o exame é indispensável, não podendo ser suprido nem pelos depoimentos das testemunhas ou pela confissão do acusado. No que tange a pena-base, postulou pela sua redução, tendo em vista a valoração equivocada das consequências e circunstâncias do crime. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento
do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou o
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

A denúncia foi assim narrada:
¿[...] No dia 13.01.2019, por volta das 11 horas, dirigiu-se até o restaurante TI COME, localizado na Tr. WE-13-B, próximo á praça da Bíblia. Através de uma casa abandonada nos fundos do restaurante, escalou o imóvel até o telhado, retirou as telhas e danificou o gesso do estabelecimento, adentrando no local visando a subtração de bens. Assim, embalou um aparelho de data show e uma televisão, separou mantimentos (carnes diversas) do restaurante, colocando em seu bolso o cabo do data show, além de um celular marca multilaser. O denunciado ainda chegou a levar o aparelho de data show até o telhado da casa vizinha e quando retornava ao restaurante para pegar os demais objetos, sua ação foi notada pela vizinhança, que comunicou vigias privados, os quais se dirigiram ao local e com ajuda de populares realizaram a prisão em flagrante do denunciado [...]¿

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA

A defesa requereu o afastamento da qualificadora da escalada, pois não teria sido realizado exame de corpo de delito, a fim de constatar a sua ocorrência. Afirma que nos crimes que deixam vestígios o exame é indispensável, não podendo ser suprido nem pelos depoimentos das testemunhas ou pela confissão do acusado.

Analisando os autos, observo que embora não tenha sido realizado o exame de corpo de delito para a comprovação da qualificadora, a escalada foi provada por outros elementos de prova, como o depoimento do vigilante, testemunha do crime, o qual afirmou que o apelante teria adentrado no estabelecimento pela cobertura, bem como que tentava empreender fuga, pulando de telhado em telhado. Relatou, ainda, que parte dos objetos ficou na cobertura do restaurante furtado.
¿[...] uma cliente, como a gente é vigilante assim de rua, ela começou a gritar alto falando que tava tendo assalto na casa dela e alguns populares viram o acontecimento, nisso a gente fazendo as nossas rondas na rua,
os
populares começaram a acionar dizendo que tá tendo furto, ai a gente chegou na casa dessa moradora ai ela falou olha o rapaz tá pulando o muro dali da casa, tá furtando lá,
nisso eu subi em cima do muro pra olhar e eu vi na hora que ele pulou para as outras residências, ele foi pulando nisso ai eu pulei de volta e acionei uns parceiros,

ai o chefe de segurança saiu correndo na frente ai ele atravessou e não reconheceu ele, ai eu desci do muro subi em cima da minha moto e corri atrás, nisso que eu vou dando a volta no quarteirão ele vi passando bem do meu lado, como eu vi como ele tava vestido, as vestes dele tudinho, eu desci da moto e mandei ele não correr e se entregar, eu tava todo de vigilante, ele pensou que eu era policial, era 11 da manhã, ele não conseguiu levar os objetos maiores que era a televisão e o data show, ele entrou pelo telhado, na hora que eu subi o muro eu vi na hora que ele passou de um telhado pro outro ai quando ele me viu lá em cima ele pensava que eu era policial ai então ele se desesperou e saiu pulando os muros, o data show ficou em cima do telhado e a televisão dentro do restaurante e os celulares ficou no bolso dele, como tinha os populares da casa dos fundos do restaurante, nos avisou que ele tava furtando e na frente do restaurante já tinha umas pessoas que já tinham chamado a dona e tavam dizendo.
Na parte de trás do restaurante é aberta e ai ele desceu tranquilamente passou pela porta e na volta dele foi que ele já pagou uma escada, ele cobriu as câmeras tudinho pra não ser filmado, mas tudo foi filmado. Na residência anterior onde eu subir ela é abandonada que da nos fundos com o restaurante, então ele subiu pulou o muro dessa casa que é abandonada foi pelo quintal dela e entrou no quintal do restaurante que é uma área aberta, ele passou pelo telhado; que eram dois celulares que tavam com ele (...) a gente na verdade interrompeu o furto dele porque como o pessoal começou a dar alerta e a gente chegou na hora e ele não deu continuidade no crime, decidiu abandonar e fugiu (...) No momento em que eu abordei ele que os populares queriam linchar ele, levou minutos como a UPA é perto, metros de lá, a viatura apareceu, fez a apreensão dele lá no momento (...) ele começou a ameaçar a gente ai ele falou que ele era réu primário, que ele ia sair, que ele ia pegar a gente lá de fora depois que ele saísse [...]" (fl. 59/60)

Como se não bastasse, o
modus operandi
do apelante foi confirmado também pela sua confissão em juízo. Assim, não há que se falar no decote da qualificadora, pois cediço na jurisprudência pátria que na impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, é possível a incidência da qualificadora se comprovada por outros meios de prova, como na hipótese em apreço. Vejamos:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. QUALIFICADORA DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SUPRIMENTO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - A qualificadora da escalada restou demonstrada por meio dos relatos das testemunhas que flagraram e interromperam a ação do paciente, pela sua confissão em juízo e, ainda, pela apreensão dos objetos por ele utilizados para cortar os fios de iluminação pública - alicate e chave de torque -, não havendo a defesa, em nenhum momento, impugnado essas provas. - Esta Corte Superior entende que, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial, notadamente na espécie em que, além da prova efetivamente produzida, é notória a necessidade de escalada para alcançar o topo de um poste de iluminação pública.
- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 462.526/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018)

Assim, mantenho a qualificadora em questão.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE

A defesa postulou pela redução da pena-base, tendo em vista a valoração equivocada das consequências e circunstâncias do crime. A respeito destes dois vetores, o juiz afirmou, respectivamente, que a vítima teve prejuízo pela perda de produtos e danos ao forro do estabelecimento, bem como que teria sido comprovado a audácia do apelante no destelhamento do prédio. Na hipótese,
os danos ao prédio furtado e a audácia no cometimento do crime não se confundem necessariamente com a qualificadora do rompimento de obstáculo descartada pelo julgador
, de modo que o não reconhecimento desta qualificadora pela ausência de perícia não deverá levar o julgador, obrigatoriamente, a valoração positiva das consequências e circunstâncias do crime.

In casu,
observo que o juiz estava autorizado, portanto, a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 20 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator